Tribunal: TCU
Processo: 009.585/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra o Acórdão 6.678/2020-1a Câmara que considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria emitido em favor de Leilah Maria Cartaxo de Sousa Calvo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 6678/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi negado registro ao ato de aposentadoria de interesse da Sra. Leilah Maria Cartaxo de Sousa Calvo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno desta Corte de Contas, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando sem efeito todo o subitem 9.2 do Acórdão 6678/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. considerar legal o ato de aposentadoria de interesse de Leilah Maria Cartaxo de Sousa Calvo (XXX.247.721-XX), determinando o seu registro; 9.3. dar ciência desta deliberação ao órgão jurisdicionado e à recorrente.